Tribunal: TJMT
Processo: 1001964-66.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001964-66.2016.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Agravante : SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
Agravada : MARGARETE GONCALVES DA COSTA
Número do Protocolo : 1001964-66.2016.8.11.0002
Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A contra a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação n° 1001964-66.2016.8.11.0002, que negou provimento ao recurso e manteve incólume a r. sentença que julgou o pedido procedente, para condenar a Seguradora ao pagamento de R$2.362,50 a título de indenização securitária ao autor vítima de acidente de transito, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação. (cf. Id no57583974).
A agravante insurge afirmando que “ tendo em vista que as decisões dos autos foram embasadas em documentos inexistentes, eis que o Boletim de Ocorrência foi declarado unilateralmente seis meses o sinistro, bem como a documentação médica utilizada para realização do laudo pericial foi baseado em documentos médicos em que não foi comprovada a veracidade pelo próprio Hospital.”, sustenta, ainda, a nulidade da decisão agravada, por violação ao artigo 932 do CPC/15, ao argumento de que a matéria discutida nos autos não autoriza o julgamento monocrático. (cf. Id no 73420478).
Embora devidamente intimada pelo ID 73686998 a agradava não apresentou contrarrazões ao recurso.
É o relatório.
D E C I D O
A agravada MARGARETE GONCALVES DA COSTA, ajuizou ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório - DPVAT, contra a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A buscando receber indenização em razão da sua invalidez permanente, onde foi vítima de acidente de trânsito na data de 13/02/2016.
Porém, embora a jurisprudência do eg. STJ seja firme no sentido da presença do nexo causal e sobre o inadimplemento do Seguro DPVAT, a matéria discutida não se enquadra exatamente nas hipóteses que autorizam o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática.
Portanto, em sede de retratação (RITJMT, art. 134-A, §1o), revogo a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação no 1001964-66.2016.8.11.0002 (cf. ID 57583974), e, por consequência, determino o seu regular processamento.
Intimem-se e comunique-se o teor da presente decisão à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Cumpridas as providências de praxe, retornem os autos conclusos para análise do Recurso de Apelação .
Cuiabá/MT, 05 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator